Tribunal: STF
Processo: Rcl 47497
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Agropecuária Iracema Ltda. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), proferido nos autos de Ação Rescisória nº 2055075-92.2020.8.26.0000, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação.
    2. Narra a inicial que, em 2007, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública ambiental em face da ora reclamante, sob a alegação de que a empresa teria deixado de destinar 20% da área total do seu imóvel à reserva florestal legal e de averbá-la no registro de imóveis. O feito foi julgado antecipadamente, com a parcial procedência dos pedidos formulados na petição inicial, para impor à reclamante o seguinte: 
     "1) o cumprimento de obrigação de fazer, no sentido de ser instituída, medida, demarcada e averbada a reserva legal de 20% (vinte por cento) da área total do imóvel rural [...]; 2) a recomposição da cobertura florestal da área de reserva legal de forma gradativa; 3) a abstenção de exploração desta área e/ou de nela promover ou permitir que se promova atividades danosas, permitindo apenas a utilização sob regime de manejo florestal sustentável; e 4) o pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de atraso no cumprimento da sentença."
    3. Em recurso de apelação e manifestação, pleiteou-se a aplicação do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), "no qual há dispositivo legal expresso [art. 68] no sentido da tese defendida desde o primeiro grau de jurisdição, qual seja a impossibilidade de se impor a obrigação de reflorestar nos casos em que não houve desmate ou que este se deu na conformidade com a lei do tempo de sua ocorrência", mas o entendimento foi mantido pelo TJ/SP, tendo o processo transitado em julgado em 2018. Iniciado o cumprimento de sentença, a reclamante apresentou impugnação e obteve efeito suspensivo, o qual, no entanto, foi posteriormente levantado mediante a interposição de agravo de instrumento pelo Parquet. Com o prosseguimento da execução e sem sucesso nos recursos interpostos, a reclamante ajuizou a ação rescisória, que foi extinta sem resolução de mérito.
    4. No presente feito, a reclamante alega que o órgão reclamado violou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da ADC 42, nos quais se reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal. Afirma que a decisão reclamada, ao não reconhecer as violações à norma jurídica, "manteve, em última análise, os vv. acórdãos que negaram a aplicação do art. 68 no caso concreto, o que por consequência acabou por esvaziar a força normativa do dispositivo". Defende que "qualquer decisão emanada das instâncias inferiores que afaste a eficácia normativa da Lei Federal n.º 12.651/2012 é grave e viola a autoridade desse E. STF". 
    5. Sustenta, ademais, que a decisão reclamada, ao convalidar a r. sentença que julgou antecipadamente a lide, sem sequer oportunizar às partes a especificação de provas, negou oportunidade à reclamante de produzir provas no sentido de que o desmate da cobertura florestal teria sido realizado em conformidade com a legislação então vigente. 
    6. Requer a reclamante, em caráter liminar, a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0001398-73.2019.8.26.0597, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/SP. Ao final, postula seja julgada procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada.
    7. Em 18.06.2021, indeferi o pedido liminar. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para prestar informações, a citação o Ministério Público do Estado de São Paulo e, após, a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 13).
    8. Contra a decisão liminar, a parte reclamante interpôs agravo interno, alegando que, muito embora reconhecida a aplicação retroativa do art. 68, “na prática, a vigência do dispositivo foi afastada sob uma premissa de direito equivocada, qual seja que o percentual de reserva legal deveria observar os limites impostos desde o Código Florestal de 1934”. Sustenta que o STF “reconhece que o cerrado só ganhou proteção a partir de 1989, razão pela qual a Agravante não pode ser condenada a restituir uma área que, além de não ter desmatado, não era protegida à época da supressão”. Por fim, afirma que o Tribunal local “utilizou-se de uma presunção para chegar a tal conclusão, pois houve julgamento antecipado da lide, não se permitindo às partes qualquer tipo de produção de provas quanto ao enquadramento da ora Agropecuária Iracema na hipótese do art. 68” (doc. 20). 
    9. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (doc. 16). O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação (doc. 23). A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação da autoridade reclamada (doc. 27).
    10. É o relatório. Decido.
    11. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 
    12. O STF, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Naquela oportunidade, houve a declaração de constitucionalidade do art. 68, nos seguintes termos:
    “(n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;”
    13.  A decisão reclamada foi assim fundamentada, na parte que interessa:
    “A preliminar suscitada pelo ‘Parquet’ deve ser acolhida. 
    A autora fundamenta a sua pretensão no artigo 966, V, do CPC/2015, que dispõe: (...)
    Estabelecidas tais premissas, forçoso concluir que as teses levantadas pela requerente não autorizam a rescisão do acórdão.
    A questão referente ao alegado direito previsto no artigo 68 da Lei n° 12.651/2012 já foi exaurida pelo Poder Judiciário na ação originária. 
    Os acórdãos rescindendos, ademais, reconheceram a aplicação retroativa do referido dispositivo, mas negaram a benesse nele prevista diante do não preenchimento de seu requisito básico, qual seja, a supressão lícita à luz da legislação vigente à época. 
    Por oportuno, transcreve-se trecho de um dos julgados impugnados (Agravo de Instrumento n° 2103745- 98.2019.8.26.0000):
    ‘o julgado é claro ao afirmar que, embora a Lei n° 12.651/2012 tenha revogado o Código Florestal Anterior, o instituto da reserva legal foi mantido pelo legislador, com mudanças pontuais. 
    Ressaltou-se também que a reserva legal, prevista no primeiro Código Florestal de 1934, já obrigava os donos de terra a manter cobertura de mata original. Acrescente-se que não seria o percentual previsto, nem tampouco o “nome juris” que serviriam de justificativa para se alterar o caráter preservacionista, desde aquela época reconhecido. 
    Por esta razão, não há que se falar em supressão de vegetação de vegetação lícita, a ponto de justificar a aplicação do artigo 68 da Lei n° 12.651/2012’
    Ainda que se discorde de tal interpretação jurídica (há posições doutrinárias e jurisprudenciais em sentido contrário), tal circunstância, por si só, não autoriza a rescisão dos julgados.”
    14.  Da leitura do ato reclamado, depreende-se que foi reconhecida a aplicação retroativa do referido dispositivo, mas o benefício nele previsto foi negado por não ter sido preenchido requisito básico, qual seja, “a supressão lícita à luz da legislação vigente à época”. Tal assertiva somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é vedado na presente via. No mesmo óbice esbarra a avaliação sobre (i) ser ou não a área protegida à época da supressão e (ii) ter ou não a empresa reclamante a desmatado. Não procedem as alegações da reclamante, pois o afastamento do art. 68 se deu em virtude de atividade interpretativa e da análise do contexto fático-probatório, sem violar o reconhecimento da sua constitucionalidade por esta Corte. Importante observar, ainda, que a decisão reclamada foi proferida em ação rescisória, de modo que a questão foi analisada sob os limites do cabimento daquela ação. Nessa linha, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:
    “A reclamação não merece prosperar. Na hipótese dos autos, diversamente do que sustenta a Reclamante, a Corte de origem admitiu a aplicação retroativa do artigo 68 da Lei nº 12.651/2012, no entanto, não lhe pôde reconhecer o gozo da benesse porque não preenchido requisito básico, qual seja, “a supressão lícita à luz da legislação vigente à época”. Confira-se o seguinte trecho da decisão reclamada: 
    [...]
    Inviável, nesta via impugnativa, revolver matéria de prova a fim de viabilizar conclusão diversa, muito menos sob o pretenso reconhecimento de que a Reclamante, em virtude do julgamento antecipado da lide, teria sido privada do direito de produzir provas de que a supressão da cobertura florestal fora realizada em conformidade com a legislação então vigente, tese insindicável após a ultimação da demanda com o trânsito em julgado.” 
    15. Quanto à violação “ao art. 333, incisos I e II, do CPC/73 [atual art. 373, I e II, do CPC/15] e ao art. 5º, LV, da CF”, que a reclamante alega ter suscitado na ação rescisória, anoto que a controvérsia acerca do direito à produção de prova na origem não guarda estrita aderência com o paradigma invocado, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. Sem honorários, em razão de a parte beneficiária ser o Ministério Público Estadual.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator